Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-28.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às
prestações de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos
preclusivos, tais como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos
223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos,
concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter
suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as
contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato
em levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após
as eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do
prazo para cumprimento de diligências.

Num. 44487801 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022).
Dessa forma, considerando que, após o relatório de diligências (ID 44374578), o
candidato foi intimado a prestar informações sobre o recebimento de recursos e a
realização de despesas, mas apresentou as contas retificadoras sem juntar documentos a
respeito da distribuição de material gráfico, a análise dos contratos apresentados a
destempo é inviabilizada pela preclusão processual.
De qualquer modo, não é crível que o prestador, eleito suplente com 567 votos, tenha
distribuído sozinho mais de 71.500 impressos, de modo que a quanti

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600258-28.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600258-
28.2024.6.16.0078 que julgou desaprovadas as contas de Andre Luis Guizilini, relativas às Eleições
Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de contas eleitorais de Andre Luis Guizilini, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido
Social Democrático - PSD, na Unidade Eleitoral Cambé/PR, desaprovadas tendo em vista a
identificação da realização de despesas com materiais impressos, no valor de R$ 3.993,00, fonte
Outros Recursos, sem registros de gastos com pessoal em atividades de militância e mobilização
de rua). Não Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRE LUIS GUIZILINI (RECORRENTE)
JULIA MOTTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIS GUIZILINI VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIA MOTTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487801
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487801 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.841

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600258-
28.2024.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDRE LUIS GUIZILINI VEREADOR
ADVOGADO: JULIA MOTTA FERNANDES - OAB/PR120794
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
RECORRENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
ADVOGADO: JULIA MOTTA FERNANDES - OAB/PR120794
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE
PREJUDICADAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador eleito como suplente, relativas às Eleições de
2024, em razão da falta de declaração de despesas com distribuição de
material gráfico.
1.2 O recorrente alega que a desaprovação se fundamenta na presunção de
omissão de gastos com pessoal para distribuição de material gráfico,
sustentando que o próprio candidato e familiares realizaram a distribuição de
forma voluntária, apresentando contratos de cessão gratuita de serviços.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela manutenção da
sentença, por entender que a incompletude da documentação impede a
análise da regularidade das contas.

Num. 44487801 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se os documentos
apresentados após a fase de diligências podem ser apreciados para afastar
irregularidades; ii) verificar se a omissão de despesas com a distribuição de
material de campanha, ainda que alegadamente realizada de forma voluntária
pelo candidato e seus familiares, constitui irregularidade suficiente para a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas, de
sorte que inviabilizada a análise dos documentos referentes à cessão gratuita
de serviços apresentados em momento posterior à fase de diligências.
3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as
despesas de campanha, incluindo as estimáveis em dinheiro, nos termos do
art. artigo 5, inciso III.
3.3 No caso em análise, o prestador omitiu gastos com distribuição de
material de campanha (20.000 santinhos, 50.000 colinhas e 1.500 adesivos)
e, ainda que alegue que os materiais foram entregues por ele e dois
familiares, não declarou, tampouco comprovou em momento oportuno, a
cessão gratuita de tais serviços.
3.4 A omissão de despesas relativas ao registro de atividade de distribuição
de material de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em
razão da impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do
comprometimento da integridade e da transparência das contas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas.
Tese de julgamento: "A irregularidade consistente na omissão de despesas
com distribuição de material, quando declarado gasto expressivo com
impressos, compromete a integridade e a transparência das contas eleitorais,
ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 5º, III; 53, I, "g"; 69, § 1º.

Num. 44487801 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique
Neves,
DJe
de
14.3.2016;
TRE-PR,
RE
nº
0602558-
71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022;
TRE-PR REl nº 060025729, Rel(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Julgamento: 11/03/2025, Publicação: 17/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Andre Luis Guizilini, eleito suplente de
vereador, em face de sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral que desaprovou
suas contas referentes às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44374639) o recorrente aduz, em síntese, que a sentença
tem por fundamento a presunção de que o candidato omitiu gastos com pessoal, em
razão da despesa com material gráfico no valor de R$ 3.993,00, pois não foi declarada a
mão de obra referente à distribuição desse material. Sustenta que o material, consistente
em 20.000 santinhos, 50.000 colinhas e 1.500 adesivos, foi distribuído pelo próprio
candidato e seus parentes, e que não é necessário prestar contas de serviço voluntário.
Apresentando contrato de cessão gratuita de serviços, em nome de seu pai e de sua irmã,
requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas sejam
aprovadas, ou aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença (ID
44399451), entendendo que a incompletude da documentação impede a análise do
ingresso e dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos
demonstrativos contábeis.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 44487801 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do Juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa, eis que foram
confeccionados para a campanha do candidato 20.000 santinhos, 50.000 colinhas e 1.500
adesivos, sem o registro do respectivo serviço de distribuição desse material de
campanha.
A esse respeito, o recorrente argumentou que a distribuição desse material de campanha
foi realizada pelo próprio candidato, por sua irmã e também por seu pai, que já foi eleito
vereador, por duas vezes, e também vice-prefeito, no município de Cambé. Pontuou que
“o material gráfico de campanha não é distribuído um a um para cada eleitor ou eleitora,
mas distribuído em certa quantidade àqueles eleitores ou eleitoras mais próximos,
amigos, que podem pulverizar entre outros amigos, parentes e conhecidos, o material e a
campanha do candidato”. “
Ainda em sede recursal, apresentou contratos referentes a doação de serviços, em nome
de Suzilaine Guizilini e Luiz Guizilini (IDs 44374640 e 44374641).
Verifica-se dos autos que as irregularidades que levaram à desaprovação das contas
do candidato foram detalhadas no parecer de diligências, com a devida oportunidade de
manifestação pelo prestador (ID 44374625). Contudo, o candidato permaneceu inerte,
deixando de se pronunciar no prazo concedido, para então apresentar documentos após a
prolação da sentença.

Num. 44487801 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
Inicialmente, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “os documentos
não informam a data em que foram assinados”, o que prejudica sua validade como
documento comprobatório.
Ademais, cabe destacar que o processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral
deve respeitar a lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A propósito do tema, o artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.
Assim já decidiu esta Corte quanto ao tema:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às
prestações de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos
preclusivos, tais como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos
223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos,
concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter
suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as
contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato
em levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após
as eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do
prazo para cumprimento de diligências.

Num. 44487801 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022).
Dessa forma, considerando que, após o relatório de diligências (ID 44374578), o
candidato foi intimado a prestar informações sobre o recebimento de recursos e a
realização de despesas, mas apresentou as contas retificadoras sem juntar documentos a
respeito da distribuição de material gráfico, a análise dos contratos apresentados a
destempo é inviabilizada pela preclusão processual.
De qualquer modo, não é crível que o prestador, eleito suplente com 567 votos, tenha
distribuído sozinho mais de 71.500 impressos, de modo que a quantidade elevada de
material sem registro de pessoal para realização de sua distribuição gera dúvidas quanto
à integridade e à transparência das contas apresentadas.
A prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física com a finalidade de aferir o limite
de gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de
Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por

Num. 44487801 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro
candidato, proveniente de recursos do FEFC, referiu–se à produção conjunta de
propaganda (santinhos); e c) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo
próprio candidato. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de campanha do
candidato, mantendo–se a determinação de devolução de recursos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o repasse de recursos do
FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados para a majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas
referentes à distribuição de materiais eleitorais configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível de ressalva,
conforme jurisprudência do TRE–PR (Acórdão nº 60304), sendo que o prestador não se
desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não decorreu de sua responsabilidade.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na
eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º
e §2º–A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE–PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC de candidatos à majoritária para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável em dinheiro de R$ 880,80, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista
– PP, ao recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT. Embora os
partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se
trate de material de campanha conjunto, porque os candidatos são filiados a
agremiações diversas.
3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a
omissão de despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material
de campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da
integridade e da transparência das contas apresentadas, porque não é crível que o
prestador tenha distribuído sozinho 20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20
adesivos perfurados e 100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador
apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por
outros candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e

Num. 44487801 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo–se a sentença que desaprovou
as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: "As irregularidades consistentes na doação irregular de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e na omissão de
despesas comprometem a integridade e a transparência das contas eleitorais, ensejando
sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 17, §§
2º, 2º–A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE 02/08/2023; TRE–PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
(TRE-PR REl nº 060025729 Acórdão JAGUARIAÍVA - PR Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça Julgamento: 11/03/2025 Publicação: 17/03/2025. Destaques
inseridos).
Por fim, merece atenção o fato de que as despesas com os materiais impressos em
questão representam o percentual considerável de 71,14% das despesas de campanha.
Em caso semelhante, esta Corte já decidiu no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de
Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por
negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro
candidato, proveniente de recursos do FEFC, referiu-se à produção conjunta de
propaganda (santinhos); e c) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio
candidato. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.

Num. 44487801 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de campanha do candidato,
mantendo-se a determinação de devolução de recursos ao erário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o repasse de recursos do
FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados para a majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas
referentes à distribuição de materiais eleitorais configura irregularidade grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível de
ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), sendo que o prestador
não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não decorreu de sua
responsabilidade.

3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na
eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º
e §2º-A.

3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC de candidatos à majoritária para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários.

3.4 No caso dos autos, a doação estimável em dinheiro de R$ 880,80, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista -
PP, ao recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos
estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de
material de campanha conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações
diversas.

3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a
omissão de despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de
campanha é irregularidade que conduz à desaprovação, em razão da impossibilidade de
se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência
das contas apresentadas, porque não é crível que o prestador tenha distribuído sozinho
20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20 adesivos perfurados e 100 adesivos.

3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador
apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por
outros candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.

Num. 44487801 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05

3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e
determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou
as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

4.2 Tese de julgamento: "As irregularidades consistentes na doação irregular de
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e na
omissão de despesas comprometem a integridade e a transparência das contas eleitorais,
ensejando sua desaprovação."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 17, §§
2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

RECURSO ELEITORAL nº060025729, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 17/03/2025.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelo próprio
candidato e seus familiares, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em
razão da impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da
integridade e da transparência das contas apresentadas.
Por esses motivos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por Andre Luiz Guizilini.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44487801 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Andre Luis Guizilini, eleito suplente de vereador, em
face de sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas
referentes às Eleições de 2024 em virtude da omissão de gastos com pessoal, em decorrência da
despesa com material gráfico no valor de R$ 3.993,00, sem a declaração de despesas com
pessoal para distribuição do aludido material.
O Desembargador Anderson Ricardo Fogaça negou provimento ao recurso em razão da omissão
de despesas referentes à militância ante a declaração de gastos com material de campanha.
2. No caso, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, mantendo meu posicionamento, ainda que
vencido, como lançado nos autos citados pelo Relator (REI 0600257-29.2024.6.16.0018), porque
não vislumbro a possibilidade de anotação de irregularidade quanto à omissão na declaração de
gasto com pessoal pelo simples fato do prestador ter declarado gasto com material de campanha.
A irregularidade, apontada pelo Relator, se baseia no fato não se não se mostra crível que o
prestador tenha distribuído sozinho mais de 71.500 impressos, de modo que a quantidade
elevada de material sem registro de pessoal para realização de sua distribuição gera dúvidas
quanto à integridade e à transparência das contas apresentadas.
Nesse ponto reside minha divergência.
Em primeiro aspecto, cumpre averbar que a presunção da omissão de despesas na prestação de
contas, desamparada de quaisquer elementos secundários de provas, como aqueles advindos
dos procedimentos de circularização da Justiça Eleitoral, de extratos bancários eletrônicos ou,
mesmo, da impugnação feita por partidos ou candidatos adversários, não serve como lastro para
a concretização de uma irregularidade. Vale dizer, não é possível a imposição de pecha de
irregularidade insanável fundada em mera presunção.
Em segundo plano, não se pode excluir a possibilidade de distribuição dessa espécie de material
eleitoral no comitê de campanha, e a atividade de corpo-a-corpo dos candidatos, bem como a
possibilidade de a prestador ter simplesmente descartado os materiais que não conseguiu
eventualmente distribuir.
Ainda que isso não fosse suficiente, não é possível aquilatar o valor da irregularidade imposta na
origem - omissão de contratação de militância ou doação estimável de serviços voluntários -de
forma que sem o valor concreto, não é possível impor a desaprovação de contas, já que os
valores são essenciais para se definir a possibilidade de aplicação ou não dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44487801 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224337300000043430912
Número do documento: 25051914224337300000043430912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:22:05
Por tais razões, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença para dar provimento ao
recurso para aprovar as contas, já que se trata da única irregularidade.
3. Por todo o exposto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso para aprovar as
contas.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600258-
28.2024.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDRE LUIS GUIZILINI VEREADOR, ANDRE LUIS
GUIZILINI - Advogados dos RECORRENTES: JULIA MOTTA FERNANDES - PR120794, JOAO
EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR38740 - RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA
ELEITORAL DE CAMBÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025